Tribunal: STF
Processo: HC 178195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversas drogas, cadernos com anotações manuscritas, arma, munições, significativa quantia em dinheiro e equipamentos de comunicação com elementos que indicam que eram utilizados para as conversas com os demais integrantes da organização criminosa.



    2. Além de ser apontado como integrante de grupo criminoso voltada para a prática do delito de tráfico de drogas na cidade de Itaboraí/RJ, há o registro de que os indiciados declararam que já foram presos anteriormente por tráfico de drogas. Esses fatores indicam prognóstico de recidiva criminosa, a reforçar a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.